Tribunal: TJBA
Processo: 8183383-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8183383-21.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: LIZANDRA CRISTINA GUIMARAES PINTO

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO ESSENCIAL. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I - Negativa de cobertura.
Abusividade da cláusula contratual que impede o tratamento para doença coberta. O rol da ANS é exemplificativo, não exaustivo. Jurisprudência do STJ pacificada no sentido de que a operadora de plano de saúde pode estabelecer as doenças objeto de cobertura, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado.

II - Dano moral.
Recusa indevida e injustificada de cobertura de tratamento por plano de saúde que agrava a aflição e angústia do segurado, caracterizando dano moral indenizável. Precedentes desta Corte e do STJ.

III - Quantum indenizatório.
Valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) que se mostra adequado e proporcional à gravidade da conduta da operadora de saúde e aos danos causados à parte Apelada. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV - Honorários recursais.
Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8183383-21.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL
e como apelado
LIZANDRA CRISTINA GUIMARAES PINTO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto